Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-11.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003683-11.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDERSON VINCIGUERA - CPF: 653.837.532-49 (APELADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZER - CPF: 960.868.901-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DE LUCROS CESSANTES E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – MÉRITO – REDE ELÉTRICA CRUZANDO O IMÓVEL DO AUTOR – INSTALAÇÃO IRREGULAR PELA DISTRIBUIDORA - IMPEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – PEDIDO DE DESLOCAMENTO DE POSTES E FIAÇÃO ELÉTRICA INSTALADOS NA ÁREA RURAL DE PROPRIEDADE DO AUTOR – DEMORA NA CONCLUSÃO DAS OBRAS – DANO MATERIAL DEVIDO – PERIODO EM QUE DEIXOU DE COMPENSAR A ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA – PREJUÍZO EVIDENCIADO E COMPROVADO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Restou verificado que a concessionária ré instalou rede de energia elétrica no meio da propriedade da parte autora de forma irregular, o que, em cumprimento às determinações da ANEEL, inviabilizou qualquer construção no imóvel, restringindo o seu uso, o que prejudicou a instalação do projeto de energia votovoltaica. Ônus de retirada dos postes e fiação elétrica é da concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor, vez que é de sua responsabilidade, ante a restrição de uso regular do imóvel.

Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, desse que, devidamente comprovadas, o que ocorreu no caso em tela.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003683-11.2022.8.11.0055

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

EDERSON VINCIGUERA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
Dr. Flávio Maldonado de Barros,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais de Lucros Cessantes e Tutela de Urgência Antecipada nº 1003683-11.2022.8.11.0055, ajuizada em desfavor de
EDERSON VINCIGUERA,
que julgou
parcialmente procedente o pedido da parte autora, determinando a obrigação de fazer pleiteada na exordial, e condenou a parte demandada ao pagamento dos valores correspondentes aos gastos de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/1008182-6 do período entre 26/03/2022 e 11/05/2022, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC c/c o artigo 161, § 1°, do CTN, a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, sendo que 2/3 são de responsabilidade da parte demandada e 1/3 da parte autora, contudo, restando suspensa a condenação em relação à parte autora, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, por força do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada, a apelante impugna a justiça gratuita deferida pelo juízo singular à parte apelada, sob o argumento de que a parte autora possui condições de arcar com as custas e honorários, sem prejuízo de seu sustento.

Também argumenta que, uma vez comprovada a falta de interesse processual da parte apelada, carece de reforma a sentença para que o presente feito seja extinto sem a apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Quanto ao mérito, a apelante defende em suas razões que “
não incumbe à parte apelante ressarcir por qualquer atraso da parte apelada pela suposta demora na conclusão de seu projeto fotovoltaico quando do regular procedimento de deslocamento de postes e fios de energia da propriedade do mesmo, uma vez que todo o procedimento foi realizado dentro do prazo estabelecido pela ANEEL, e mais, o deslocamento se deu por culpa exclusiva da vítima” (sic).

Assevera que
“ainda que a propriedade da parte apelada possui área de aproximadamente 1.510,23 m2, num total de 6.6437 hectares, ou seja, a propriedade tem espaço suficiente para receber a instalação de seu projeto de micro geração de energia fotovoltaica, não havendo qualquer prova de impossibilidade técnica de sua respectiva implantação em qualquer outra área da propriedade
” (sic).

De modo equivalente, afirma que, “
ainda que a concessionária apelante tivesse removido os fios e postes em 04 meses após a solicitação realizada, há grandes chances da instalação da micro usina particular, no dia de hoje, ainda não estar finalizada, vez que existe todo um trâmite legal para se cumprir” (sic).

Assevera, em síntese
, que “ao contrário do disposto pela sentença ora recorrida, a exordial não logrou êxito em comprovar que a instalação da micro usina de produção de energia solar atrasou e que o atraso decorreu de culpa da empresa apelante, visto que sequer colacionou nos autos o projeto de produção elétrica, dentre outros documentos essenciais” (sic).

Diz que “
o que se depreende do conjunto probatório é que a parte apelada apenas junta faturas de energia elétrica referentes aos meses utilizados e pagos, no entanto, em momento algum, faz prova das suas alegações de que a parte apelante deu origem ao alegado atraso”
(sic).

Destaque-se, ainda, que “
nos autos apenas consta a aquisição de 02 (dois) geradores de energia por terceiros, sem a comprovação da aquisição teria sido realizada pela apelada, sem efetivar a apresentação de qualquer projeto elétrico
(sic).

Afirma que
“não há o que se falar em atraso na instalação da usina de geração de energia solar, pois a parte apelada sequer comprovou o seu respectivo projeto para a realização do feito
” (sic).

Mensura que “
inexistindo a comprovação de atraso e da causa da construção da usina, lucros cessantes, vez que não existe nos autos prova suficiente para demonstrar que o sistema de geração teria sido instalado e estaria pronto para produção/compensação no prazo do alegado dano, bem como não há provas da quantidade de produção e o valor que seria reduzido na conta de energia” (sic).

Afiança que “
a parte apelada não trouxe aos autos qualquer evidência que o suposto atraso na construção da micro usina de geração de energia teria decorrido de ação ou omissão da parte apelante” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 188852302).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 188852307).

O preparo foi recolhido no Id. 188852304.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 22 a 24/11/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por estar intempestivo, porquanto não formulado dentro do prazo previsto no artigo 4º, §2º, da
Portaria n°
298/2020
-PRES
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte requerida/apelante impugna a justiça gratuita deferida pelo juízo singular à parte autora/apelada, sob o argumento de que a parte autora possui condições de arcar com as custas e honorários, sem prejuízo de seu sustento.

Sobre essa insurgência, não merece prosperar as alegações da parte apelante, isso porque, conforme em analisado pelo juízo de piso, de acordo com os documentos carreados aos autos, especificamente, as declarações de imposto de renda (Id. 188852293 – pág. 01 à 08 e Id. 188852294 – pág. 01 à 08) não comprovam a capacidade financeira da parte autora/apelada para arcar com as custa e honorários, por isso, merece ser mantido o indeferimento do pleito de revogação da gratuidade da justiça.

A apelante também argumenta que, uma vez comprovada a falta de interesse processual da parte apelada, ante o cumprimento da obrigação antes de sua citação, razão pela qual, merece reforma a sentença, para que o presente feito seja extinto sem a apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Quanto a esse apontamento, sem razão a parte apelante, pois como bem analisado no édito sentencial,
“foi determinada a intimação da parte demandada para manifestar quanto à tutela de urgência no Id. 81719416, sendo que a sua habilitação do feito se deu em 18/04/2022, ou seja, antes do cumprimento da obrigação, que apenas se deu em 11/05/2023, conforme noticiado no Id. 85083208”.

Em face disso, não há que se falar em ausência de interesse processual, pois não é possível dizer que a obrigação foi cumprida sem a necessidade de movimentação do judiciário.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
EDERSON VINCIGUERA
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais, lucro cessantes e tutela de urgência em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
alegando, em suma que, em 18 de outubro de 2021,
adquiriu da senhora Magnólia Ramos de Jesus, a posse de um Lote Rural de nº 05, medindo aproximadamente 1.510,23 m2, registrado sob a matrícula de nº 21.050 na data de 04/06/2004 na Gleba Santa Fé, na Comarca de Tangará da Serra/MT.

Relata ainda que, de posse do imóvel, adquiriu da empresa atual construtora (M.A da Silva Construtora Eirelli, CNPJ, 19. 278.822/0001-67), um galpão a ser construído de 350,00 m2 na linha 12, no lote rural do requerente, conforme Declaração de Pagamento em anexo, bem como, placas de energia solar que foram adquiridas pelo requerente.

Afirma que quando foi instalar as placas de energia solar em seu lote na área rural, encontrou uma rede da Energisa que cruzava a sua propriedade de um lado ao outro, atrapalhando a construção da energia solar em sua propriedade, para a qual a função era diminuir os gastos da energia que consome em seu mercado.

O requerente entrou em contato com a Energisa, explicando que precisava que retirassem os postes com os fios de energia que estavam atravessando a sua propriedade de fora a fora, pois precisava iniciar a obra, contudo, a empresa explicou que, para isso, teria que pagar um valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

Inconformado com a resposta da requerida, o requerente voltou a notificá-la, arguindo que ele não arcaria com qualquer custo para a realização da obra, pois não foi sequer notificado sobre a instalação dos postes e dos fios de energia em sua propriedade.

Após 30 (trinta) dias, a requerida aduziu que iria retirar os postes com a fiação de cima da sua propriedade, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contudo, não cumpriu o informado.

Afirma que com a demora da concessionária de energia em não realizar a retirada dos postes e da fiação elétrica, lhe causou enormes prejuízos, pois não conseguiu fazer as obras das placas de energia solar dentro da programação prevista, para que a energia do seu mercado diminuísse, vez que a fatura desse comércio é em média de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a parte Ré retira, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da citação, os postes juntamente com as fiações elétricas da propriedade da parte autora, sob pena de multa diária; que seja condenada a requerida ao pagamento dos danos materiais, bem como nos Lucros Cessantes no valor de 47.895,63 (quarenta e sete mil e oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), referente aos 5 (cinco) meses que o requerente pagou as contas dos valores da energia e deixou de lucrar com esse valor se o tivesse investido em outro setor de seu mercado.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, vez que reconheceu a obrigação de fazer pleiteada na exordial, e condenou a parte demandada ao pagamento dos valores correspondentes aos gastos de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/1008182-6 do período entre 26/03/2022 e 11/05/2022.

Inconformada, a empresa apelante insurge-se, sob o argumento de que “
não incumbe à parte apelante ressarcir por qualquer atraso a parte apelada, pela suposta demora na conclusão de seu projeto fotovoltaico, quando do regular procedimento de deslocamento de postes e fios de energia da propriedade do mesmo, uma vez que todo o procedimento foi realizado dentro do prazo estabelecido pela ANEEL, e mais, o deslocamento se deu por culpa exclusiva da vítima” (sic).

Pois bem. A controvérsia dos autos reside na necessidade ou não de deslocamento da rede elétrica instalada indevidamente e sem autorização no imóvel da parte autora e se a demora no deslocamento casou prejuízos ao apelado quanto a instalação do projeto votovoltaico.

É fato incontroverso que a concessionária de energia elétrica realizou a instalação da rede de energia elétrica anteriormente à aquisição do imóvel pela parte autora, logo, a irregularidade existe, haja vista que a concessionária não apresentou qualquer autorização de ocupação fornecida pelos antigos proprietários.

E a preexistência da instalação, por si só, não a torna regular, mormente porque é evidente que restringe o uso e gozo do imóvel, como se verificou no caso em análise.

Desse modo, constatando a ocorrência de irregularidade na instalação da rede elétrica no imóvel da parte apelada, cabe a concessionária realizar a sua retirada.

Sobre esse ponto, o artigo 110, § 3º, inciso I, da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL, preceitua o seguinte:

“Art. 110. O consumidor, demais usuários e outros interessados, incluindo a Administração Pública Direta ou Indireta, são responsáveis pelo custeio das seguintes obras realizadas a seu pedido:

[...] IV - deslocamento ou remoção de poste e rede, observado o §3º;

[...] §3º A distribuidora deve executar e custear o deslocamento ou a remoção de postes e rede, após solicitação, nas seguintes situações:

I - instalação irregular realizada pela distribuidora, sem observar as regras da autoridade competente
; e

II - rede da distribuidora desativada.” (negrito nosso)

In casu, a apelante defende que “
a parte apelada não trouxe aos autos qualquer evidência que o suposto atraso na construção da micro usina de geração de energia teria decorrido de ação ou omissão da parte apelante”,
contudo, não merece prosperar tais argumentos.

Isso porque, quando a parte apelada se viu impedida de realizar a instalação do projeto votovoltaico, encaminhou comunicação via e-mail à concessionária de energia para que ela providenciasse a retirada dos postos e a fiação elétrica de sua propriedade, no prazo máximo de 120 dias, contudo, sem sucesso (Id. 188853195).

Logo, como houve irregularidade na instalação da rede elétrica, a retirada/deslocamento deve ocorrer sem custos ao consumidor, como bem registrado na sentença.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E READEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA
- INTERESSE PÚBLICO - AUSÊNCIA -
RESTRIÇÃO DE USO DE PROPRIEDADE PARTICULAR VERIFICADA
- PERÍCIA CONCLUSIVA -
CUSTO DA OBRA - SUPORTADO PELA RÉ - MANUTENÇÃO
- DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - READEQUAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, restou verificado que a concessionária ré deixou de seguir distribuição às margens da estrada rural e instalou rede de energia elétrica no meio da propriedade da autora, o que, em cumprimento às determinações da ANEEL à respeito dos limites de distanciamento da rede e levando em consideração à formação rochosa do terreno, inviabiliza qualquer construção no imóvel, restringindo o seu uso.
Ônus de retirada do cabo pela concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor, vez que de sua responsabilidade, ante a restrição de uso regular do imóvel.
Danos morais não configurados na espécie. Com a reforma da sentença e configurada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios merecem ser readequados.”
(TJMT - N.U 1008005- 41.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021).

Além disso, é cabível a indenização por lucro cessante, em favor da parte autora, como bem analisado pelo édito sentencial, sendo que, c
onsiderando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Os danos materiais, como se sabe, são de duas ordens: danos emergentes e lucros cessantes. Os primeiros correspondem ao que a vítima efetivamente perdeu; os segundos, ao que ela deixou de ganhar.

É o que estabelece o artigo 402 do Código Civil: “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

É bem verdade que, para a condenação em danos materiais, qualquer que seja a espécie, exige-se a comprovação dos prejuízos, sob pena de aquele que os pleiteia não fazer jus à indenização.

Quanto aos lucros cessantes, a parte demandada havia apontado o prazo legal de 120 dias para a efetivação das obras, conforme exala do documento de Id. 81315739. Conforme exala do já mencionado documento de p. 01 – Id. 81315731, em 26/11/2021, fora informado o prosseguimento da obra, sendo que o prazo de 120 dias teria expirado em 26/03/2022. No entanto, a obra apenas fora concluída em 11/05/2022”.

Desta forma, como houve atraso pela requerida no deslocamento dos postes e fiação elétrica no imóvel de propriedade da parte autora, são devidos lucros cessantes, vez que a parte autora deixou de compensar a energia produzida no seu imóvel com a energia da fatura da unidade consumidora cadastrada na concessionária para a compensação devida, em razão da instalação da energia solar.

Desta forma, correta a sentença que condenou a parte demandada ao pagamento dos valores correspondentes aos gastos de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/1008182-6 do período entre 26/03/2022 e 11/05/2022, com aplicação de juros e correção monetária.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, não majoro os honorários sucumbenciais em razão a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023